Tribunal: TJSP
Processo: 1007443-29.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCE/SP) – Julgamento acerca de irregularidade do balanço geral do exercício de 2015 da CODEVASI – Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, que resultou na aplicação de penalidade de ressarcimento e multa em desfavor do autor, então Diretor Presidente da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCE/SP) – Julgamento acerca de irregularidade do balanço geral do exercício de 2015 da CODEVASI – Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, que resultou na aplicação de penalidade de ressarcimento e multa em desfavor do autor, então Diretor Presidente da Administração Pública Indireta – Reconhecimento da nulidade decorrente da ausência de notificação pessoal (LCE no 709/1993, art. 91, I) – Impossibilidade de substituição do rito previsto na legislação de regência por determinação genérica acerca da validade de notificações e intimações subsequentes pelo Diário Oficial – Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa reconhecida - Precedentes desta C. Corte de justiça – Manutenção da r. sentença – Recursos voluntário e oficial desprovidos.